Tribunal: TJSP
Processo: 1042255-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnica de enfermagem – Lesões em coluna – Dúvida quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia confirmou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo concausal – Conversão do auxílio-doença NB 613.328.866-7 em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Técnica de enfermagem – Lesões em coluna – Dúvida quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia confirmou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo concausal – Conversão do auxílio-doença NB 613.328.866-7 em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto a obreira eventualmente esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Apelo da autora provido, prejudicado o recurso autárquico (este apoiado no Tema no 1.044 do STJ).